Tribunal: TJDFT
Processo: 0001804-31.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRO ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O tráfico de drogas é de natureza permanente, fazendo com que a consumação protraia no tempo, perdurando enquanto for mantida a conduta. Não há nulidade na busca pessoal baseada em fundada suspeita da prática do ato infracional.
2. A materialidade e a autoria do ato infracional ficaram devidamente comprovadas diante da conduta flagrada pelos policiais e da confirmação pelo usuário, aos agentes de polícia, de que estava comprando a droga do adolescente.
3. Os testemunhos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
4. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.
5. As medidas socioeducativas legalmente previstas podem ser determinadas desde o início pelo Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do adolescente, com fulcro no art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (reiteração no cometimento de outras infrações graves), cabendo ao Magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente, a fim de definir a melhor medida.
7. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas circunstanciado) não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, possível a aplicação da medida socioeducativa de internação quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis e reitera na prática de atos infracionais, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
8. Recursos desprovidos.